Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.
I - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão e/ou obscuridade, não mais possa a conclusão permanecer a mesma.
II - Rescindido o contrato de compra e venda por culpa da promitente-vendedora, que deixou de entregar a unidade no prazo fixado contratualmente, deve o promitente-comprador ser ressarcido de todos os valores pagos (Sumula 543 STJ), não havendo que falar em retenção de valores por parte da Embargante.
III – A demora na obtenção do alvará de construção é circunstância inerente à atividade empresarial desenvolvida pela construtora (fortuito interno), especialmente quando decorrente das modificações no projeto apresentado, o que não afasta sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual.
IV - Embargos conhecidos e desprovidos.